Tribunal: TJES
Processo: 5012934-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012934-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DJANIRA DONDONI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012934-32.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS
: DJANIRA DONDONI MACIEL, JACIRA DA SILVA MELLO, LUIS CARLOS SANTANA COUTINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER SCHMID

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão de Id. 17430305, proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para: (i) afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e suspender a inversão do ônus probatório; e (ii) acolher a prejudicial de prescrição em relação à pretensão formulada por DJANIRA DONDONI MACIEL, extinguindo o feito quanto a ela nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões (Id. 17545898), a instituição financeira embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, asseverando que: (i) o acórdão foi genérico quanto à aplicação do Tema 1300/STJ, deixando de explicitar a distribuição do ônus da prova quanto às modalidades de saque (FOPAG, conta ou presencial); (ii) há contradição quanto aos efeitos da decisão sobre a marcha processual na origem, especialmente quanto à necessidade de reforma integral da decisão saneadora e da prova pericial; e (iii) houve omissão quanto ao alcance da prescrição reconhecida em face de Djanira Dondoni Maciel, no que tange a eventuais pedidos reflexos ou acessórios e à formação de coisa julgada material plena. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente no que tange à aplicação detalhada do Tema 1300 do STJ, aos efeitos da reforma sobre a decisão saneadora de primeiro grau e à extensão da prescrição reconhecida.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No caso vertente, após minuciosa análise das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifico que a pretensão do embargante não encontra abrigo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15, revelando, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada e o desejo de obter uma manifestação de caráter consultivo ou pedagógico sobre como o Juízo de origem deve conduzir a instrução processual.

No que tange à alegada omissão sobre a aplicação detalhada do Tema 1300/STJ, impende destacar que o acórdão foi cristalino ao afastar a relação de consumo e determinar que a distribuição do ônus da prova deve seguir a regra ordinária do artigo 373 do CPC,
nos exatos limites do que fora devolvido a esta corte no agravo de instrumento.

A pormenorização da distribuição do encargo probatório em cada modalidade de saque, conforme as teses fixadas pela Corte Superior, é matéria afeta à aplicação do precedente pelo magistrado de piso durante a fase de instrução, não havendo omissão no julgado que expressamente indicou o parâmetro jurídico a ser seguido.

Nessa senda, melhor sorte não assiste ao embargante quanto à suposta contradição sobre os efeitos da decisão no processo de origem. Ao reformar a decisão agravada para afastar o CDC e a inversão do ônus probatório, este Colegiado fixou as premissas jurídicas que obrigatoriamente nortearão a adequação do saneamento pelo Juízo
a quo
..

Impende registrar, por oportuno e relevante, que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Outrossim, cumpre destacar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois: "
'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Quanto à alegada omissão sobre o alcance da prescrição reconhecida em relação a DJANIRA DONDONI MACIEL, o acórdão foi inequívoco ao acolher a prejudicial de mérito e extinguir o feito quanto a esta autora, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Registre-se que a extinção da pretensão principal por prescrição fulmina, por via de consequência lógica, todos os pedidos acessórios e reflexos a ela vinculados, inexistindo vício a sanar.

A jurisprudência é pacífica quanto à suficiência da fundamentação concisa sobre questões essenciais, como se vê no precedente abaixo, cujas circunstâncias fáticas guardam convergência com a necessidade de objetividade judicial aqui observada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Vê-se, a toda evidência, que o acórdão hostilizado enfrentou as questões de forma clara e fundamentada, inexistindo as vicissitudes apontadas. O que se vislumbra é a tentativa do embargante de ver rediscutida a matéria, finalidade à qual não se prestam os aclaratórios.

Dessa forma, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, devendo a parte se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo.

Posto isto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.